Tribunal: STF
Processo: ACO 3688
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: A Associação Brasileira de Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (ABEGás) vem requerer sua admissão na qualidade de amicus curiae na presente ação (e-Pet 111903). Trata-se de Ação Cível Originária (ACO) ajuizada pelo Estado de São Paulo e Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo (ARSESP) em face da Agência Nacional do Petróleo, Gás natural e Biocombustíveis (ANP) diante de duas decisões de sua Diretoria (RD 511/2021 e RD 533/2024), que classificaram o gasoduto “Subida da Serra” como um ativo de transporte. 



    É o breve relatório.



    Decido.



    O amicus curiae revela-se como importante instrumento de abertura do STF à participação na atividade de interpretação e aplicação da Constituição, o que é especialmente marcante nos processos de feição objetiva.



    Como é sabido, a interação dialogal entre o STF e pessoas naturais ou jurídicas, órgãos ou entidades especializadas, que se apresentem como amigos da Corte tem um potencial epistêmico de apresentar diferentes pontos de vista, interesses, aspectos e elementos nem sempre alcançados, vistos ou ouvidos pelo Tribunal diretamente da controvérsia entre as partes em sentido formal, possibilitando, assim, decisões melhores e também mais legítimas do ponto de vista do Estado Democrático de Direito.



    Consoante disposto no art. 138, caput, do CPC, combinado art.21, XVIII e art.131, §3º, do Regimento Interno do STF, se faz necessária a sua admissão.



    De um lado, tem-se a necessidade de relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia. De outro, a representatividade do amicus curiae.



    Sob essa perspectiva, é preciso ter em conta que a lide versa de interesses gerais do grupo representado pela Associação Brasileira de Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (ABEGás). Dessa forma, seus fins institucionais, representados em seu estatuto possuem relação com o objeto do processo.



    Posto isso, resta comprovada a representatividade da Associação Brasileira de Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (ABEGás).



    Quanto à especificidade do tema, o conhecimento da postulante pode ser útil à ação e pode auxiliar a tomada de decisão pelo julgador, pois congrega empresas representativas do setor de Gás Natural por Gasoduto.



    Considerando a extrema relevância da matéria debatida nesta ação, admito a Associação Brasileira de Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (ABEGás) como amicus curiae dando-lhe ciência que embora franqueada participação dos amici na audiência de conciliatória, já designada para próximo dia 12/09/2024, no NUSOL/STF, as manifestações devem ser realizadas por escrito nestes autos.



     



     À Secretaria para as providências necessárias.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente